Tribunal: TJDFT
Processo: 0742412-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. DEMONSTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA EM FAVOR DA AUTORA. OMISSÃO. SOLIDARIEDADE. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
2. Na hipótese, houve erro material na fixação dos honorários sucumbenciais, uma vez que devem ser arbitrados em favor da autora.
3. No que concerne a omissão quanto ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre solidariedade passiva das seguradora, o acórdão não padece do alegado vício.
4. Caso entenda que a matéria foi decidida de forma equivocada por esta Turma ou que houve aplicação errônea da lei, deve se valer de instrumentos processuais aptos a modificar o mérito do acórdão embargado.
5. Constatado o verdadeiro desejo da parte de obter, via embargos de declaração, a reapreciação da matéria julgada, há que se concluir pela rejeição da pretensão, a qual não se ajusta ao rito estreito do presente recurso.
6. Embargos de declaração do autor conhecidos e acolhidos. Embargos de declaração do réu conhecidos e rejeitados.